Tribunal: TJES
Processo: 5000812-39.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-39.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000812-39.2022.8.08.0049

ORIGEM:
Juizo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE CONTA DE WHATSAPP. REDE UTILIZADA TANTO PARA FINS PESSOAIS QUANTO PARA TRABALHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENANDO A RÉ A RESTABELECER O ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE DESAFIÁ-LA, SOB A ALEGAÇÃO CENTRAL DE DESCUMPRIMENTO DOS “TERMOS DE SERVIÇO E POLÍTICAS COMERCIAIS”. A RÉ, ORA RECORRENTE, LEVANTA PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, ASSEVERANDO QUE A CONTA NO APLICATIVO JÁ SE ENCONTRA RESTABELECIDA, O QUE SE REJEITA PORQUE A DILIGÊNCIA FOI FRUTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DE IGUAL MODO, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NÃO DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA, EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC, POIS A AÇÃO TRAMITA NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, EM QUE, A PARTIR DO CONFLITO APARENTE DE NORMAS E DA CÉLEBRE SOLUÇÃO “
LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI
”, PRECONIZA-SE O ART. 38 DA LEI 9.099/95. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO CÍVEL 162 DO FONAJE [
Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95
]. NA FORMA DESCRITA NA SENTENÇA GUERREADA, CONFIRMA-SE A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ. NO MÉRITO,
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). AS RAZÕES RECURSAIS DA PARTE RÉ, COM EFEITO, NÃO MERECEM SER ACOLHIDAS, PORQUANTO, EMBORA AFIRME
O DESCUMPRIMENTO DA DIRETRIZES DE USO DO APLICATIVO, TAL FATO DEIXOU DE SER DEMONSTRADO. NO DETALHE, NÃO HÁ UMA ÚNICA COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR VALIA-SE DO WHATSAPP COM O FIM EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL NA FORMA VENTILADA NA DEFESA, ATÉ PORQUE SE VÊ, AO CONTRÁRIO, O USO PARA FINS PESSOAIS, O QUE, SOB TAL ÓTICA, LANÇA CAL SOBRE O ARGUMENTO DEFENSIVO.
FALHA DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, II). PARA ALÉM DISSO, EXISTEM PROVAS CABAIS NO SENTIDO DE QUE O AUTOR FICOU SEM ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP, QUE, POR FATO NOTÓRIO, É O MENSAGEIRO DE MAIOR UTILIZAÇÃO NO PAÍS (CPC, ART. 374, I).
A SITUAÇÃO DOS AUTOS, PORTANTO, NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURAÇÃO DE LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL, VEZ QUE, NA FORMA ASSEVERADA, TAL MEIO DE COMUNICAÇÃO ERA UTILIZADO TANTO DE FORMA PESSOAL QUANTO PARA CONTATO PROFISSIONAL.
EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
, O VALOR RESTOU FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)